Tribunal: STF
Processo: RE 1364273
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade em face: a) da expressão “Assistente Jurídico-Legislativo” constante dos Anexos II, VII, VIII e XI, da Resolução nº 74, de 08 de setembro de 2003 (dispõe sobre a Reestruturação Administrativa e Funcional da Câmara Municipal de Bebedouro, cria, transforma e extingue cargos e funções e dá outras providências); b) do art. 1º,§§ 1º e 2º e do Anexo I da Resolução nº 156, de 17 de agosto de 2015 (dispõe sobre a criação de função de Procurador no âmbito da Câmara Municipal de Bebedouro e dá outras providências); c) dos arts. 1º e 2º e dos Anexos da Resolução nº 171, de 23 de março de 2020 (dispõe sobre a transformação de cargo e aprimora requisitos para provimento dos cargos de Direção, Chefia e Assessoramento no âmbito da Câmara Municipal de Bebedouro); d) dos arts. 1º e 2º e dos Anexos da Resolução nº 172, de 04 de abril de 2020 (dispõe sobre a transformação de cargo público no âmbito da Câmara Municipal de Bebedouro, que especifica), por violação aos arts. 30, 98 a 100, 115, II e V, e 144, todos da Constituição Estadual. 



    a) Transformação do cargo de “Motorista” em“Motorista de Gabinete” e de “Assistente Parlamentar”em “Procurador”. Transposição de servidores para cargos com atribuições diferenciadas daquelas desempenhadas pelo cargo extinto. Bem como alteração de padrão remuneratório na hipótese do cargo de Motorista de Gabinete. Contrariedade ao art. 115, II, da Constituição Paulista e da Súmula Vinculante nº 43 do C. Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionalidade que se impõe em relação: 1) aos arts. 1º e 2º e Anexos da Resolução nº 171, de 23 de março de 2020 (dispõe sobre a transformação de cargo e aprimora requisitos para provimento dos cargos de Direção, Chefia e Assessoramento no âmbito da Câmara Municipal de Bebedouro); 2) aos arts. 1º e 2º e Anexos da Resolução nº 172, de 04 de abril de 2020 (dispõe sobre a transformação de cargo público no âmbito da Câmara Municipal de Bebedouro, que especifica), por burla à regra do concurso público. 



    b) Cargo em comissão de “Assistente Jurídico-Legislativo”. Atribuições do cargo impugnado inicialmente instituídas pela Resolução nº 74/2003 (com alteração pela Resolução nº 151/2015), que foram alteradas pela Resolução nº 156/2015, a fim de excluir aquelas atribuições que fossem típicas da advocacia pública, reservando-lhe apenas as atribuições de assessoramento superior. Cargo que evidencia atribuições relacionadas, primordialmente, à participação na articulação da gestão política-governamental, com a finalidade de consecução de diretrizes político-ideológicas do gestor público, não restando dúvidas de que suas atividades guardam pertinência com o vínculo de confiança, impondo-se reconhecer a constitucionalidade das disposições relativas ao cargo em comissão de “Assistente Jurídico-Legislativo”. 



    Ação parcialmente procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.868/99, ressalvada ainda a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores enquanto eles estiverem no exercício de suas funções, até o limite do vencimento do prazo da modulação. Ação direta julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos” (págs. 2-3 do documento eletrônico 12).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 37, caput,  I e V; e 132, da mesma Carta. 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que, à exceção do art. 37, II, da CF, os demais dispositivos constitucionais não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF.



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios.



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (grifei).



    Além disso, o acórdão recorrido assim se manifestou quanto ao ponto:



    “[...]



    Na hipótese, diversamente do apontado pelo requerente,entendo que o cargo de “Assistente Jurídico-Legislativo”, com as alterações promovidas pela Resolução nº 156/2015 do Município de Bebedouro, se amolda à exceção do concurso público.



    O cargo de “Assistente Jurídico-Legislativo” foi criado pela Resolução nº 74/2003 do Município de Bebedouro e tinha, na sua redação original e com as alterações decorrentes da Resolução nº 151/2015 do Município de Bebedouro, atribuições diretamente ligadas ao assessoramento jurídico e à representação judicial e extrajudicial (fls. 123/124), tanto que seu provimento exige bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.



    Ocorre que, posteriormente, foi promulgada a Resolução nº 156/2015 do Município de Bebedouro, que instituiu a função de confiança de “Procurador” e, por consequência, reescreveu as atribuições do cargo de “Assistente Jurídico-Legislativo”, excluindo aquelas que fossem típicas da advocacia pública. Referidas alterações decorreram de instauração de inquérito civil para apurar ilegalidades em relação ao cargo de “Assistente Jurídico-Legislativo”, o qual foi arquivado ao final, por ter o Ministério Público entendido que as irregularidades inicialmente apontadas foram regularizadas com a edição da Resolução nº 156/2015 do Município de Bebedouro (fls. 647/658).



    Com a criação da função de confiança de “Procurador”,foram excluídas das atribuições do cargo de “Assistente Jurídico-Legislativo”aquelas “relativas à defesa e representação judicial e extrajudicial dos interesses da Câmara Municipal de Bebedouro, à defesa e representação da Câmara Municipal de Bebedouro perante o Tribunal de Contas, Ministério Público e quaisquer órgãos ou setores da esfera governamental, bem como as atribuições que envolvam a advocacia pública da Câmara Municipal de Bebedouro” (§ 1º do art. 1º da Resolução nº 156/2015 fls. 7613), reservando-lhe “as atribuições, de ASSESSORAMENTO SUPERIOR que exijam a confiança da Presidência da Câmara Municipal nos temas de caráter POLÍTICO, LEGISLATIVO e ADMINISTRATIVO como, por exemplo, as constantes do rol de atribuições do cargo previsto no anexo II, folha 1, da Resolução n. 74/2003, com a redação da Resolução n. 151/2015”(§ 2º do art. 1º da Resolução nº 156/2015 fls. 76).



    E, não obstante ainda constar das atribuições do cargo de “Assistente Jurídico-Legislativo” menção a funções judiciais, certo é que as atribuições atualmente reservadas ao referido cargo, com a alteração promovida pela Resolução nº 156/2015, são primordialmente tarefas de assessoramento superior,



    [...]



    Assim, em que pese os requisitos para provimento (exigência de bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil) e a sua nomenclatura (“Assistente jurídico-legislativo”) apontarem para um cargo de nível técnico (com atribuições inerentes à advocacia pública), o que de fato se evidencia da leitura de suas atribuições é que seu ocupante tem participação na articulação da gestão política-governamental, para a busca de interesses da Administração, além de assessorar diretamente o Presidente da Câmara Municipal, com a finalidade de consecução de diretrizes político-ideológicas, não restando dúvidas de que o cargo apontado exige do seu ocupante especial vínculo de confiança ou fidelidade com a autoridade nomeante; portanto, dentro dos níveis de direção, chefia e assessoramento superior, a justificar a sua nomeação de forma comissionada.



    Em sendo assim, não vislumbro inconstitucionalidade quanto à nomeação do cargo em comissão de “Assistente Jurídico-Legislativo”, com as atribuições que lhe são atualmente reservadas pela redação do § 2º do art. 1º, da Resolução nº 156/2015” (págs. 26-29 do documento eletrônico 12).



    Assim, para divergir da conclusão a qual o tribunal de origem chegou quanto às atribuições dos cargos, seria necessário rever a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resoluções 74/2003, 151/2015 e 156/2015), o que inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES E DO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    (RE 998.083-AgR/PR , Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS EM COMISSÃO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VERIFICAÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.10.2013.



    Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.(ARE 670.528 -AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



     



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator